Tribunal: TJSP
Processo: 2009505-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2009505-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante MAYCON FERREIRA DA SILVA e Paciente MARCELO DA
SILVA MORAES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da
presente impetração e, nesta parte, denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009505-83.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2009505-83.2020.8.26.0000 VOTO no 34.670
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7000574-46.2009.8.26.0564
IMPETRANTE: MAYCON FERREIRA DA SILVA
PACIENTE: MARCELO DA SILVA MORAES

HABEAS CORPUS DEMORA FINALIZAÇÃO DE PROCEDIMNENTO
DISCIPLINAR INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO
ILEGAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

CONHECIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
O advogado Maycon Ferreira da Silva impetra
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
MARCELO DA SILVA MORAES sofre constrangimento ilegal por
parte do Meritíssimo Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE, nos autos da Execução
Penal no 7000574-46.2009.8.26.0564.
Insurge-se o impetrante, em síntese, contra a
demora na finalização de procedimento disciplinar relativo à fatos
ocorridos em 07 de dezembro de 2018.
Sustenta que o paciente teve o regime
semiaberto suspenso cautelarmente e permanece em regime
fechado aguardando o julgamento do mencionado procedimento
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009505-83.2020.8.26.0000
3
Por fim, sustenta que o paciente preenche os
requisitos necessários à concessão de livramento condicional.
Postula a concessão da ordem, para que o
regime semiaberto seja restabelecido ou que lhe seja concedido o
livramento condicional.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, nesta parte,
opinou por sua denegação.
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora:
“O paciente, condenado a penas que totalizam
16 anos e 05 dias de reclusão, pelo cometimento de latrocínio
tentado, roubo majorado e lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, encontra-se cumprindo pena na Penitenciária de
Florínea-SP, em regime fechado, descontando pena privativa de
liberdade com término previsto para 23.11.2023, cujo cumprimento
se iniciou em 29.03.2008.
Em 05.12.2018, o paciente, em tese, praticou
falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse e um
aparelho celular, com bateria e chip da operadora claro, eis que,
nesse dia, durante revista, o aparelho celular, com os acessórios, foi
localizado escondido embaixo de uma cama da cela do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009505-83.2020.8.26.0000
4
momento em que se apresentou e assumiu a posse e a propriedade
desse celular. Naquele ato também foi possível confirmar fotos e
mensagens do paciente no celular apreendido, motivo pelo qual teve
o regime semiaberto suspenso cautelarmente.
Em 29.01.2020, o procedimento disciplinar
referente à eventual falta acima mencionada foi juntado aos autos
de execução penal do paciente, concluído administrativamente como
falta disciplinar de natureza grave. Em 31.01.2020, o Ministério
Público manifestou-se pela homologação da falta grave.
Aguarda-se
a
manifestação
da
defesa
constituída sobre o procedimento disciplinar, quando este Juízo
analisará se será caso de restabelecimento do regime semiaberto ou
de regressão ao regime fechado.
Anoto ainda que, em 10.02.2020, a defesa
protocolou pedido de livramento condicional em favor do paciente, o
qual será encaminhado ao Ministério Público para manifestação e
posterior julgamento (...).”
De acordo com informações extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, nada foi acrescido aos autos.
Destarte, conforme as informações prestadas
não se observa ilegalidade a ser sanada pela via do “habeas
corpus”, já que o procedimento disciplinar tramita regularmente.
Por fim, não se conhece da pretensão
buscando o deferimento de livramento condicional, para que não
haja indevida supressão de instância, já que a pretensão pende de
julgamento em primeiro grau.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente da
presente impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009505-83.2020.8.26.0000
5
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora